Tribunal: TJDFT
Processo: 0714223-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A não indicação de endereço válido para a citação e a não conversão da ação de busca e apreensão para execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV e VI do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.